Tribunal: TJBA
Processo: 0000609-89.2013.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000609-89.2013.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLENE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora contratada temporariamente para a função de merendeira, com o objetivo de obter o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas ao término do vínculo. A sentença de origem condenou o ente municipal ao pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, com base nos salários pactuados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, ainda que precária e sem concurso público, gera direito à percepção de verbas rescisórias; e (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações, autoriza a incidência do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária configura exceção ao concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não conferindo estabilidade nem os mesmos direitos dos servidores efetivos, dada sua natureza precária e transitória

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT exige exercício contínuo há cinco anos na data da promulgação da CF/1988, requisito não preenchido no caso concreto.
A sucessiva renovação dos contratos temporários evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade prevista na Constituição, atraindo a aplicação do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
A Administração Pública, mesmo em casos de contratação irregular ou precária, não se exime do dever de pagar as verbas trabalhistas referentes ao período efetivamente laborado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA admite a condenação do ente público ao pagamento de valores proporcionais a título de 13º salário e férias com 1/3, em casos de prestação de serviço comprovada e ausência de concurso público, quando há desvirtuamento da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por meio de sucessivas renovações, enseja o reconhecimento do direito às verbas rescisórias proporcionais, conforme o item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

A contratação precária de servidor sem concurso público não afasta o dever do ente público de quitar as verbas trabalhistas relativas ao serviço efetivamente prestado.

A vedação constitucional à contratação sem concurso não impede o reconhecimento de direitos trabalhistas mínimos quando demonstrada a prestação de serviço e o proveito obtido pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX, § 2º, e 41; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000609-89.2013.8.05.0073
, oriundos da Comarca de Curaçá, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ
e como apelada
ARLENE BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03